Tribunal: TJMT
Processo: 1023910-50.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). PRELIMINARES DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE TORTURA POLICIAL. INOCORRÊNCIA. ESCORIAÇÕES COMPATÍVEIS COM RESISTÊNCIA À PRISÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE EXCESSO POLICIAL. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM. NÃO CONFIGURADA. DENÚNCIA ANÔNIMA, OBSERVAÇÃO DIRETA E FLAGRANTE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. ATUAÇÃO AMPARADA NO ART. 244 DO CPP. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS POR PROVAS MATERIAIS. REGIME FECHADO ADEQUADO DIANTE DA REINCIDÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o recorrente à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A defesa alega nulidade das provas, sob fundamento de tortura e ilegalidade da abordagem policial. No mérito, pleiteou a absolvição por ausência de provas, ou, subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto.
II. Questões em discussão:
Ocorrência de nulidade das provas em razão de suposta tortura policial e ilegalidade na abordagem;
Pedido de absolvição por insuficiência de provas;
Possibilidade de fixação do regime inicial menos gravoso, não obstante a reincidência.
III. Razões de decidir:
Inexistem nos autos elementos objetivos que sustentem a alegação de tortura. As escoriações apontadas no laudo médico são compatíveis com a resistência à prisão e com o uso moderado da força, devidamente justificado. Ausente demonstração de que tais lesões comprometeram a licitude das provas.
A abordagem policial está fundamentada em fundada suspeita decorrente de denúncia anônima, observação de conduta típica e flagrante delito, nos termos do art. 244 do CPP. O réu foi surpreendido com drogas e instrumentos típicos da traficância.
No mérito, a materialidade e autoria estão suficientemente demonstradas por meio das provas materiais e testemunhais colhidas, sobretudo os relatos dos policiais, harmônicos e confirmados em juízo, que gozam de presunção de veracidade.
O regime inicial fechado justifica-se pela reincidência, nos termos do art. 33, § 2o, “b” do Código Penal, que autoriza a fixação do regime mais gravoso, ainda que a pena não ultrapasse 8 (oito) anos, em casos como o dos autos.
IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A alegação de tortura policial exige comprovação objetiva nos autos, sendo insuficiente a simples narrativa do réu desacompanhada de indícios robustos. 2. A abordagem policial é válida quando baseada em fundada suspeita, especialmente em casos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de natureza permanente.
3. A palavra de policiais, quando firme, coerente e corroborada por demais elementos de prova, é apta a embasar condenação penal.
4. A reincidência autoriza a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena aplicada seja inferior a 8 anos."
Dispositivos legais aplicados:
Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 8.072/1990, art. 2o; Código Penal, arts. 33, §2o, “b”, §3o, e art. 61, I; Código de Processo Penal, arts. 244 e 156.
Jurisprudências citadas:
TJMT, Ap 0000500-48.2016.8.11.0091; TJMT, N.U 0043157-21.2017.8.11.0042; TJMT, Ap 0020617-37.2017.8.11.0055; STJ, AgRg no HC 586.319/SP; TJMT, N.U 0008921-89.2019.8.11.0004; TJMT, N.U 1003848-68.2020.8.11.0042; e TJ-SC, Apelação Criminal: 5126594-56.2023 .8.24.0023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023910-50.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANO MANOEL DE OLIVEIRA - CPF: 014.449.461-29 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 022.850.011-77 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DE SOUZA GODOY - CPF: 022.154.431-38 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006).
PRELIMINARES DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE TORTURA POLICIAL.
INOCORRÊNCIA. ESCORIAÇÕES COMPATÍVEIS COM RESISTÊNCIA À PRISÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE EXCESSO POLICIAL.
ILEGALIDADE DA ABORDAGEM. NÃO CONFIGURADA.
DENÚNCIA ANÔNIMA, OBSERVAÇÃO DIRETA E FLAGRANTE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. ATUAÇÃO AMPARADA NO ART. 244 DO CPP. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS POR PROVAS MATERIAIS.
REGIME FECHADO
ADEQUADO DIANTE DA REINCIDÊNCIA.

PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

I
.
Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o recorrente à pena de 5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006. A defesa alega nulidade das provas, sob fundamento de tortura e ilegalidade da abordagem policial. No mérito, pleite
ou a absolvição
por
ausência de provas, ou, subsidiariamente,
a fixação do regime semiaberto
.

II.
Questões em discussão:

Ocorrência de nulidade das provas em razão de suposta tortura policial e ilegalidade na abordagem;

Pedido de absolvição por insuficiência de provas;

Possibilidade de fixação do regime inicial menos gravoso, não obstante a reincidência.

III. Razões de decidir:

Inexistem nos autos elementos objetivos que sustentem a alegação de tortura. As escoriações apontadas no laudo médico são compatíveis com a resistência à prisão e com o uso moderado da força, devidamente justificado. Ausente demonstração de que tais lesões comprometeram a licitude das provas.

A abordagem policial está fundamentada em fundada suspeita decorrente de denúncia anônima, observação de conduta típica e flagrante delito, nos termos do art. 244 do CPP. O réu foi surpreendido com drogas e instrumentos típicos da traficância.

No mérito,
a
materialidade e autoria estão suficientemente demonstradas por meio das provas materiais e testemunhais colhidas, sobretudo os relatos dos policiais, harmônicos e confirmados em juízo, que gozam de presunção de veracidade.

O regime inicial fechado justifica-se pela reincidência, nos termos do art. 33, § 2o,
“b”
do Código Penal
, que
autoriza a fixação do regime mais gravoso, ainda que a pena não ultrapasse 8 (oito) anos, em casos como o dos
autos.

IV.
Dispositivo e tese:

Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A alegação de tortura policial exige comprovação objetiva nos autos, sendo insuficiente a simples narrativa do réu desacompanhada de indícios robustos.

2. A abordagem policial é válida quando baseada em fundada suspeita, especialmente em casos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de natureza permanente.

3.
A palavra de policiais, quando firme, coerente e corroborada por demais elementos de prova, é apta a embasar condenação penal.

4.
A reincidência autoriza a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena aplicada seja inferior a 8 anos."

Dispositivos legais aplicados:

Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
;

Lei no 8.072/1990, art. 2o;

Código Penal,
arts
. 33, §2o, “b”, §3o, e art. 61, I;

Código de Processo Penal,
arts
. 244 e 156.

Jurisprudência
s
citada
s
:

TJMT,
Ap
0000500-48.2016.8.11.0091;

TJMT,

N.U 0043157-21.2017.8.11.0042
;
TJMT,
Ap
0020617-37.2017.8.11.0055;

STJ,
AgRg
no HC 586.319/SP;

TJMT, N.U 0008921-89.2019.8.11.0004
;
TJMT,
N.U 1003848-68.2020.8.11.0042
; e
TJ-SC
,
Apelação Criminal: 5126594-56.2023 .8.24.0023
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Cristiano Manoel de Oliveira
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
, em regime
fechado
, pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
, com as implicações do artigo 2o da Lei no 8.072/1990 e artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Em suas razões recursais,
Cristiano Manoel de Oliveira
requer, inicialmente, a declaração de nulidade das provas produzidas, alegando violação a direitos fundamentais durante a abordagem policial, requerendo, assim, sua absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para fixação do regime inicial semiaberto, alegando que a mera reincidência não justifica a imposição do regime fechado, e que as circunstâncias judiciais são favoráveis, conforme previsto no art. 33, §2o, “b”, do Código Penal
(Id.
248374168
).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento do recurso defensivo
, sustentando a legalidade da condenação e a adequação do regime fechado diante da reincidência e da gravidade concreta do delito (Id.
256460194
).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto por Cristiano Manoel de Oliveira (Id.
258023186
).

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR
ES DE NULIDADES

A defesa, em sede preliminar, sustenta duas teses de nulidade:
(
I)
ocorrência de
tortura policial
e
(
II)

ilegalidade da abordagem
, ambas visando o reconhecimento da ilicitude das provas e a consequente absolvição do réu.

Todavia, observa-se que a
s
tese
s
defensiva
s

não
merec
e
m
prosperar
.

A alegação de tortura ou maus-tratos por parte dos policiais
não encontra respaldo nos elementos dos autos
. O réu foi abordado em situação de flagrância, resistiu à prisão e foi contido com o uso proporcional da força, conforme relatado no Boletim de Ocorrência:

“Foi necessário fazer o uso de força moderada, técnicas de imobilização e algemas para contê-lo.”

(BO no 2023.164650 – Id. 241956177)
.

Em que pese o réu alegue que foi vítima de agressões físicas durante a abordagem
,
a simples alegação do réu, desacompanhada de outros indícios objetivos que indiquem excesso na conduta policial, não é suficiente para declarar a nulidade da prova
.

Ademais, o acusado ao ser levado à perícia, alegou “que
foi agredido pelos policiais militares com chutes na boca do

estômago
,
sacoladas
e tapas na cara e ouvidos.
” (id.
241957152
).

Enquanto o laudo médico, atestou o seguinte:

“
Escoriações recentes, avermelhadas, irregulares, localizadas em
região anterior do joelho direito, anterior do joelho esquerdo, face anterior da perna direita, face dorsal da mão esquerda e cotovelo esquerdo
. Equimoses avermelhadas, irregulares, localizadas em região escapular direita e escapular esquerda.
”.

Portanto,
não há nos autos
nenhum

laudo médico atestando qualquer lesão compatível com tortura
,
ainda mais quando o uso da força foi precedido de
resistência ativa à prisão — conforme relatado no Boletim de Ocorrência e confirmado pelas provas materiais apreendidas.

No contexto, a inexistência

de elementos

objetivos

de prova elide

a plausibilidade

da suposta agressão (TJMT,
Ap
0016922-85.2015.8.11.0042– Primeira Câmara Criminal– 7.8.2017;
Ap
0002876-40.2016.8.11.0080– Primeira

Câmara

Criminal– 30.11.2018).

Noutra ótica,

“a alegação

de tortura

deve

ser

averiguada

em procedimento

próprio, especialmente quando a sentença condenatória não está embasada somente no elemento de convicção impugnado
”.
(TJMT,

Ap
0000500-48.2016.8.11.0091– Primeira Câmara Criminal– 21.6.2018), como na hipótese.

Importa ressalta
r
, que compete a Defesa comprovar a versão de tortura, o que não restou devidamente comprovado nos autos.

À propósito
,
vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
(...)
TRÁFICO DE DROGAS,
(...)
1.
PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA – 1.1. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL OBTIDA, EM TESE, POR MEIO DE TORTURA – ILICITUDE DA PROVA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA
E IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS – 1.2.
(...)
– PRELIMINARES REJEITADAS CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.1.
Compete à defesa comprovar sua versão no sentido de que a confissão extrajudicial foi obtida por meio de tortura (art. 156 do CPP), e assim, não comprovada a indigitada tese, não há que se falar em nulidade da prova
, mormente quando a decisão de pronúncia estiver amparada em outros elementos probantes colhidos em juízo.

(...)

(N.U 0043157-21.2017.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 17/02/2024)

Acresça-se,
também, que ainda que
a
s
agress
ões
existissem,
tal ato
não
tornaria nula
s as provas juntadas aos autos,
somente, a prisão em flagrante, conforme se vê da jurisprudência a seguir transcri
t
a:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO APELANTES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
E ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO APELANTE DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELO PRIMEIRO APELANTE:
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE A PRÁTICA TORTURA – INACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS LESÕES FÍSICAS FORAM PROVOCADAS PELOS

POLICIAIS MILITARES, TAMPOUCO QUE TENHAM INFLUENCIADO NA COLHEITA DAS PROVAS – REJEIÇÃO –

(...)
8. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

1.
Não obstante as alegações da defesa do primeiro apelante de que sofreu tortura por parte dos policiais militares que o prenderam em flagrante, esta não esclarece qual seria, efetivamente, o elemento probatório que restou contaminado pelo vício apontado, até mesmo porque ele não confessou o delito extrajudicialmente, reservando-se no direito de permanecer em
silêncio.

Assim, em que pesem as lesões descritas no laudo pericial, não há provas nestes autos que demonstrem que foram causadas pelos agentes públicos, tampouco que as eventuais agressões foram utilizadas para obtenção das provas que incriminam aquele
.
Nesse contexto, resta claro que a prisão em flagrante do primeiro apelante deu-se independentemente de qualquer suposto ato ilícito por parte dos policiais militares. Além disso, impõe-se registrar que se fosse comprovada a prática de agressão por parte dos agentes públicos, tal ato tornaria nula, tão somente, a prisão em flagrante do primeiro apelante e não as provas juntadas ao processo.

2.
(...)

8. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos defensivos desprovidos e do Ministério Público provido.

(N.U 0020617-37.2017.8.11.0055,
Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 20/08/2022)
.

Assim

sendo, não se

identifica

a nulidade alegada.

Quanto à tese de
ilegalidade da abordagem
, igualmente não prospera.
Conforme consta dos autos, a
intervenção policial foi motivada por
denúncia anônima, observação direta dos policiais de movimentação típica de tráfico
e posterior
flagrante delito
, que autorizaram a busca pessoal e prisão.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência:

“Visualizaram o conduzido entregando objeto a outro indivíduo, posteriormente identificado como porção de pasta base. Realizado acompanhamento a pé e logrando êxito em deter apenas o conduzido, que resistiu, sendo necessário uso de força
moderada, técnicas de imobilização e algemas.”
.
(BO no 2023.164650 – Id. 241956177)
.

Após a prisão, o réu colaborou com as investigações
,
indicando a localização de outras substâncias entorpecentes escondidas no imóvel e no veículo. Foram apreendidos diversos itens: drogas, balança de precisão, caderno com anotações e dinheiro trocado.

Em tais condições, a atuação policial encontra amparo no art. 244 do Código de Processo Penal e na jurisprudência consolidada, notadamente no entendimento de que o crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, permite o flagrante contínuo e a abordagem imediata sem necessidade de mandado judicial.

Portanto, a conduta dos agentes não foi arbitrária ou genérica, mas baseada em informações específicas que justificava a abordagem e a subsequente busca pessoal. Ressalte-se que o apelante foi surpreendido em via pública, portando entorpecentes e uma balança de precisão, circunstâncias que corroboram a fundada suspeita exigida pela norma legal.

A propósito vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11 .343/2006, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINAR. AVENTADA NULIDADE DA COLHEITA DE PROVAS PELA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA PESSOAL. TESE AFASTADA. ABORDAGEM POLICIAL QUE RESULTOU DE PRÉVIOS INDICATIVOS DANDO CONTA DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE EM ÁREA CONHECIDA PELO COMÉRCIO ILÍCITO
.
AGENTE QUE PORTAVA UMA BALANÇA DE PRECISÃO EM ATITUDE TÍPICA DA PRÁTICA DO
TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL QUE FOI JUSTIFICADA E RESULTOU NA LOCALIZAÇÃO DE PORÇÕES DE DROGAS. EXEGESE DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE AFASTADA
. (...) RECURSO CONHECIDO, AFASTADA A PRELIMINAR E DESPROVIDO. (...)

(TJ-SC - Apelação Criminal: 5126594-56.2023 .8.24.0023, Relator.: Ernani
Guetten
de Almeida, Data de Julgamento: 30/04/2024, Terceira Câmara Criminal).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
A defesa sustenta, preliminarmente, nulidade decorrente de violação de domicílio pela ausência de mandado judicial – busca pessoal,
e no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade do delito.

(...)

III. Razões de decidir

O ingresso policial no imóvel sem mandado judicial é considerado legítimo diante da constatação de situação de flagrante delito, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO, desde que as
circunstâncias concretas justifiquem a medida.
No caso em exame, a apreensão prévia de drogas em via pública corroborou a existência de fundada suspeita de tráfico no interior do imóvel, configurando hipótese de exceção constitucional à inviolabilidade do domicílio.

A busca pessoal realizada no réu também encontra amparo nos
arts
. 240, §2o, e 244 do CPP, uma vez que a abordagem decorreu de fundada suspeita e resultou na apreensão de substâncias entorpecentes, confirmando a prática delitiva.

(...)

(N.U 1003848-68.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/2024).

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a busca pessoal do apelante, pelo que,
rejeito a
s
tese
s
preliminar
es
de nulidade
s
probatória
s
, aventada
s
pela Defesa.

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia, o seguinte, que:

“...
no dia 13 de junho de 2023, por volta das 21h30min, na Rua José de Alencar, no 76, bairro Marajoara em Várzea Grande/M T,
o denunciado CRISTIANO MANOEL DE OLIVEIRA alcunha “BODINHO”, trazia consigo e mantinha em depósito droga, para posterior venda a consumo
, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se do caderno informativo, que
policiais militares estavam em rondas no endereço supramencionado, o qual é conhecido por ser um local onde ocorre a prática do tráfico de drogas, frequentado por usuários.

Destarte, visualizaram um veículo pálio, de cor vermelha, placa JHW-1294, instante em que os moradores informaram que o condutor do veículo seria o denunciado CRISTIANO, o qual é traficante na região e havia acabado de distribuir entorpecentes na esquina daquela rua
.

3) Diante disso, os policiais intensificaram as diligências na região, ocasião em que se
depararam com o denunciado adentrando na lateral de uma residência que aparentava estar abandonada.

Ao se aproximarem, a equipe visualizou CRISTIANO entregando algo para outro indivíduo não identificado, sendo que em seguida o objeto foi dispensado, ocasião em que foi constatado que se tratava de 01 (uma) porção de Cocaína.
Em ato contínuo, mediatamente foi dada voz de abordagem para ambos, momento em que
empreenderam fuga
, sendo que foi feito um breve acompanhamento a pé, e
lograram êxito em abordar apenas CRISTIANO, que resistiu
a
prisão, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo
.

4) Durante revista pessoal,
os agentes encontraram 08 (oito) porções de pasta base de Cocaína e R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) em notas trocadas, bem como, uma nota de R$ 100,00 (cem reais) falsa.

Ao retornarem no local da abordagem, o denunciado informou que embaixo de uma telha teria mais porções de drogas, que foram encontradas pelos policiais, tratando-se de 02 (duas) porções de pasta base de Cocaína
.

5) Em frente
à
residência estava o veículo de CRISTIANO
estacionado, e
quando feita a revista, localizaram mais 08 (oito) porções de pasta base de Cocaína, 01 (um) caderno de anotações do tráfico e 01 (uma) balança de precisão
.

4) Em razão de tais fatos, o denunciado foi encaminhado à delegacia, e perante Autoridade Policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas. (ID 122876833).

5) Vale ressaltar, que o fato não é isolado na vida do denunciado, que responde a outras ações penais pela prática do crime de furto e tráfico de drogas, neste juízo. (PJE no 0022618-57.2017.8.11.0002, 0001447-39.2020.8.11.0002 e 1031010-61.2020.8.11.0002)
.

6) Embora a quantidade de droga não tenha sido elevada, os demais elementos contidos no caderno informativo, evidenciam a destinação mercantil do entorpecente apreendido. A materialidade dos crimes restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 122876827, pelo Termo de Apreensão de ID 122876837, pelo Laudo de Pericial no

311.3.10.9067.2023.120722-A01 em ID 122878493, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença de
COCAÍNA, pesando, 20,71 g (vinte e um gramas e setenta e uma
centigramas)
.
..
”. (Denúncia – id.
241957169
).

Feitas essas considerações, passo à análise
das questões meritórias do
recurso.

QUANTO
À ALMEJADA
ABSOLVIÇÃO

Extrai-se dos autos que a
materialidade
se encontra devidamente comprovada pelo laudo definitiva das drogas, que constatou tratar-se
19 porções de substância análogas à cocaína, pesando 20,71 g
, bem como,
uma balança de precisão com resquícios de

Cannabis sativa L. (M
aconha
)
.

Quanto
à autoria
,
em que pese o apelante tenha negado a prática delitiva, bem como, a sua namorada

Ana Fernanda Rodrigues da Costa
tenha aprese
n
tada
declarações semelhantes as suas, temos
os depoimentos
dos agentes policiais que
atestaram
ao contrário.

Neste diapasão vejamos as declarações da testemunha
Bruno
Campos dos Santos
,
em ambas as fases procedimentais:

“...
As equipes do GAP 01 e GAP 07 estavam em patrulhamento pela Rua José de Alencar, no bairro Água Vermelha, local este conhecido por tráfico de drogas e grande fluxo de usuários, quando visualizaram o conduzido transitando no bairro em um veículo Fiat Palio, cor vermelha, placa JHW-1294, sendo informado por moradores que se tratava de Cristiano (vulgo 'Cris'), que é traficante e que momentos antes teria distribuído entorpecentes na esquina.

As equipes intensificaram as diligências e flagraram o suspeito entregando um objeto a um indivíduo não identificado
.
Após abordagem, constatou-se tratar-se de uma porção de substância análoga à pasta
-
base.

Em busca pessoal, foram encontradas outras 8 porções da mesma substância e R$ 220,00 em espécie.

O suspeito indicou o local onde havia mais drogas: debaixo de uma telha. No local, foram encontradas mais duas porções.

No veículo, localizaram mais 8 porções, 1 caderno com anotações do tráfico e 1 balança de precisão
.
..”. (Fase Policial – Testemunha Bruno Campos
d
os Santos
– id.

241956180
).

“...q
ue,
de posse de informações da ocorrência do tráfico de drogas realizado pelo acusado em um veículo, em rondas,
visualizaram
o acusado entregando algo para outra pessoa
; (...)
que a
o perceberem a presença da polícia fugiu, contudo, foi feito o

acompanhamento e detenção e na busca pessoal foi localizado entorpecente e, após, encontra
ram
mais drogas escondidas nas telhas de uma residência próxima ao local da abordagem
.
..”. (Fase Judicial – Testemunha Bruno

Campos
d
os Santos
– id.
241957197
).

Por sua vez, a testemunha
Renan
d
e Souza Godoy
, na fase policial, confirmou, em linhas gerais, as declarações prestadas por
Bruno
. Vejamos:

“...
QUE as equipes do GAP 01 e GAP 07 em patrulhamento pela Rua Jose de Alencar do bairro
Agu
á
Vermelha, local este conhecido por tráfico de drogas e grande fluxo de usuários, quando visualizou o conduzido transitando pelo bairro em um veículo Fiat palio de cor vermelho e placa JHW-1294, na qual moradores informaram que seria CRISTIANO (vulgo CRIS), que é traficante de drogas e que momento antes teria distribuído entorpecente na esquina dessa mesma rua.
QUE as equipes intensificaram as diligências pelo bairro, quando
deparou com o suspeito adentrando na lateral de uma resi
d
ência aparentando estar abandonada, onde as equipes desembarcaram e visualizaram o suspeito entregando um objeto a um outro indivíduo não identificado, que posterior o objeto dispensado foi identificado como sendo uma porção de substância análoga a pasta base;

QUE foi dada a voz de abordagem porém estes desobedeceram e empreenderam fuga tomando lados opostos
, sendo realizado o acompanhamento a pé e logrando êxito em deter apenas o conduzido tentando pular o muro de uma residência, o
qual veio a resistir
sendo necessário fazer o uso de força moderada, técnicas de imobilização e algemas para contê-lo
.
QUE durante a revista pessoal, foi encontrado em seus bolsos, mais porções de subst
â
ncia análoga a pasta base e uma quantia de R$220,00

(duzentos reais) em notas trocas, bem como uma nota de cem reais aparentemente falsa
.
QUE ao

retornar ao local da abordagem, o suspeito informou que embaixo de uma telha no mesmo corredor teria mais duas porções de drogas, onde foi feita a busca e encontrado mais duas porções de substância análoga a pasta base
.
QUE em frente
à
residência foi localizado o veículo Fiat Palio de cor vermelha, o mesmo da denúncia, na qual foi realizada a busca veicular, e encontrado no porta luvas, mais oito porções de substância análoga a pasta base, um caderno com anotações do tráfico de drogas, e uma balança de precisão
.
..”. (
Sic -
Fase Policial – Testemunha
Renan
d
e Souza Godoy
– id.
241956181
).

Em juízo,
Renan
atestou que p
articipou das buscas na residência apontada pelo acusado, onde foram encontrados entorpecentes e dinheiro trocado
(id.
241957197
).

Diante de todo o acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas encontram-se devidamente comprovadas, sobretudo pelas circunstâncias da prisão em flagrante, pelas provas materiais apreendidas (entorpecentes, balança de precisão, caderno com anotações do tráfico, entre outros) e pelas coerentes declarações prestadas pelos agentes de segurança pública, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão não evidenciam qualquer vício ou contradição,
revelando-se firmes, harmônicos entre si e compatíveis com os demais elementos colhidos durante a instrução processual.

Não se pode presumir que tais agentes tivessem qualquer motivação para, de forma deliberada, incriminar injustamente o apelante, sendo suas declarações aptas a embasar a condenação, conforme entendimento consolidado

pelo
do Supremo Tribunal Federal

“
é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita
” (RTJ 68/64, referida por
Aluizio
Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”,

fl. 61).

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que “
os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos
” (HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009).

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

(
...
)
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos.
(
...
).
(
AgRg
no
AREsp
1698767/SP, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma
, julgado em 08/09/2020,
DJe
14/09/2020)

O nosso Tribunal de Justiça
possui
o
mesmo entendimento:

(
...
)
Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em
juízo, com a observância do contraditório.
(
...
)
(N.U 0003386-49.2019.8.11.0015,
Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020,
Publicado
no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela,
em que pese a alegação da Defesa,
inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito ao apelante.

No mais, é cediço que o crime de tráfico de entorpecente é de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para sua caracterização, que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação. Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta subst
â
ncia que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunst
â
ncias que cercam o agente. Assim, a posse, a guarda, o transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância, vejamos;

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente".

(RT 776/663).

Ademais, consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art. 33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Na situação retratada, o fato de
transportar e trazer consigo
substância entorpecente, além do dinheiro encontrado, se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas, que dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar,

trazer consigo
,
guardar
,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO 33, CAPUT
, DA
LEI No 11.343/2006
. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
(...)
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.1. O tipo penal previsto no
art. 33,caput
,
da

Lei no 11.343/2006
é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de adquirir, vender, expor à venda, oferecer,teremdepósito, transportar, trazer consigo,guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ouemdesacordo com determinação legal ou regulamentar. (...) 6.
Recursos Conhecidos E Desprovidos
. Sentença mantida.(TJDF; APR 07312.10-92.2019.8.07.0001; Ac. 129.2964; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo;
Julg
. 15/10/2020;
Publ
.
PJe
26/10/2020)
.

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o réu incidi
u
no suposto delito que lhe fo
i
imputado, afastando o pleito absolutório d
o
apelante.

Desta forma, revelando-se a vers
ão
defensiva como insatisfatória para gera
r dúvida da realidade fática quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, mantenho a condenação imposta a
o
ré
u

Cristiano Manoel
d
e Oliveira
.

Com relação ao regime inicial
, nota-se que a reprimenda foi corretamente fixada, havendo, pois, motivação idônea indicando que o regime fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito
praticado, não há como ser acolhida a tese defensiva, uma vez que
“nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, o julgador, ao fixar o regime prisional, deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal)”,
(
AgRg
no HC 586.319/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).

Neste mesmo sentido, é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
DIREITO PENAL E PENAL PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
(...)
.
REGIME FECHADO MANTIDO, POR SER O CONDENADO REINCIDENTE
.
(...)
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3.
O regime inicial fechado é cabível para reincidentes em crimes dolosos, ainda que a pena aplicada não supere oito anos.

(...)

(N.U 0002073-21.2018.8.11.0037,
Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 14/12/2024)
.

Desse modo, mantenho o cumprimento da pena em regime inicial fechado.

Diante de tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a
s

preliminar
es
, no mérito,
nego provimento ao recurso interposto,
mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025